Tribunal: TJMT
Processo: 1020448-48.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020448-48.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Desempenho]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA KARINA BARBOSA EREIO - CPF: 550.122.481-04 (RECORRENTE), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Professora da Educação Básica da rede estadual de ensino do Mato Grosso, visando ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional horizontal (elevação de classe de “C” para “D”), pleiteada administrativamente desde 24/10/2019 (processo n° 524383/2019). Após indeferimento inicial, a autora reiterou o pedido por meio do processo n° 2022/121285, cuja concessão foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 06/12/2022 (edição n° 28.388, p. 6), com efeitos financeiros apenas a partir de novembro de 2022. Sustenta ter direito ao pagamento retroativo da diferença remuneratória entre 24/10/2019 e 18/10/2022, uma vez que já havia preenchido os requisitos legais à época do primeiro requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a servidora tem direito ao recebimento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional horizontal, desde a data do primeiro requerimento administrativo (24/10/2019) até a data da efetiva implementação do adicional em sua remuneração (novembro de 2022).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos legais, não podendo a administração pública postergar seus efeitos financeiros de forma injustificada, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

4.

A conclusão do curso de mestrado, somada ao preenchimento dos demais critérios objetivos previstos para a progressão de classe, torna a servidora apta à mudança funcional desde a data do requerimento administrativo, sendo indevido o indeferimento inicial do pedido sem motivação idônea.

5.

O deferimento posterior da progressão, com implementação tardia dos efeitos financeiros, não elide o direito ao recebimento das parcelas retroativas, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO

6.

Pedido procedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto, opino que os pedidos iniciais sejam julgados IMPROCEDENTES, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A Reclamante é servidora pública estadual, com ingresso em 05/09/2011, no cargo de Professora Educ. Básica, encontra-se enquadrada na Classe “D” e pleiteia o recebimento de valores retroativos referente à progressão funcional de classe – de “C” para “D” – desde a data do primeiro requerimento administrativo em 24/10/2019 até a data da efetiva implantação do benefício em 06/12/2022, após o protocolo do segundo requerimento administrativo, do qual obteve êxito.

Nas razões recursais, sustenta que o indeferimento imotivado e posterior concessão do benefício não afasta o direito ao pagamento retroativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, tendo preenchido os requisitos legais para progressão funcional horizontal desde a data do requerimento administrativo, vez que a progressão para a classe “C” se deu em 07/09/2014, assim, respeitando o interstício de 03 (três) anos para a progressão, adquiriu direito em 07/09/2017.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o processo ajuizado em 2022 conteve instrução diferenciada daquele ajuizado anteriormente em 2019, não havendo direito ao recebimento de pagamentos retroativos.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020448-48.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Patricia Karina Barbosa Ereio

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de junho de 2025

- VOTO

Colendos pares;

O caso se trata de Ação de Cobrança Retroativa proposta por Patrícia Karina Barbosa Ereio em face do Estado de Mato Grosso, no qual pretende o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional horizontal (elevação de classe de “C” para “D”), pleiteada administrativamente desde 24/10/2019 e, após indeferimento inicial, realizou uma nova solicitação por meio do processo n° 2022/121285, cuja concessão foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 06/12/2022, com efeitos financeiros apenas a partir de novembro de 2022.

A respeito da progressão de classe na carreira da servidora, no caso a autora é Professora da Educação básica, lotada na EE José Moraes, deve ser analisada a Lei Complementar no 50, de 1o de outubro de 1998, a qual dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso:

Art. 4o O cargo de Professor é estruturado em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas, conforme tabelas dos Anexos I e II da presente lei complementar. (Nova redação dada pela LC 206/05)

§ 1o As classes são estruturadas segundo a formação exigida para o provimento e para a progressão horizontal no cargo, de acordo com o seguinte:(Nova redação dada pela LC 206/05)

Redação original:

§ 1o As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I - Classe A - habilitação específica de nível médio - magistério;

II - Classe B - habilitação específica de grau superior em. nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 06 de fevereiro de 1970;

III - Classe C - habilitação específica de grau superior em. nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional; e

IV -
Classe D: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação;
(Nova redação dada pela LC 206/05)

V - Classe E: habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

(...)

Art. 40 A movimentação funcional do Profissional da Educação Básica dar-se-á em duas modalidades:

I - por promoção de classe;

II - por progressão funcional.

Art. 41. A promoção do profissional da educação básica do quadro atual dar-se-á em virtude de nova habilitação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovado,
observado o interstício de 03 (três) anos
. (Nova redação dada pela LC 206/04)

Analisando os autos, verifico que a autora é professora na área de Ciências Biológicas e que nos processos administrativos em que pleiteou a progressão de classe colacionou certificado de mestrado, na área de “
Ambiente e Sociedade
”.

Conforme consta no artigo acima transcrito, dois requisitos são indispensáveis para a realização da promoção de classe, quais sejam, o interstício de
três anos de efetivo exercício

e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

No caso concreto, restou incontroverso que a servidora efetiva requereu, ainda em 24/10/2019, a progressão de classe, apresentando documentação relativa à conclusão do curso de mestrado, o que atende aos requisitos exigidos para o avanço na carreira. Contudo, embora o direito tenha sido reconhecido somente em dezembro de 2022, verifica-se que o fato gerador da progressão, qual seja, a qualificação obtida e o protocolo do pedido, ocorreu muito antes, o que atrai a incidência do princípio do
tempus regit actum
e impõe o pagamento retroativo desde a data do primeiro requerimento.

Isto porque, o indeferimento imotivado e a posterior concessão do benefício não afasta o direito ao pagamento retroativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, haja vista não terem restado demonstrado nos autos quaisquer causas impeditivas do direito da autora.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que os efeitos financeiros retroage à data em que cumpridos os requisitos,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL . EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO À DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. ACORDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A respeito do cerne da insurgência, o Tribunal de origem decidiu que "o termo inicial a ser aplicado para fins de progressão funcional na carreira de magistério é a data em que o servidor público de fato implementou os requisitos legais para tanto" (fl. 376).

2. Esta Corte tem o entendimento de que, "quanto à Progressão por mérito (interstício), os efeitos financeiros devem retroagir à data em que cumpridos os requisitos para tanto, ou seja, à data em que implementado o interstício, e não da publicação da Portaria, tampouco do Requerimento Administrativo" ( REsp 1.958.528/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/10/2021), o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2220300 ES 2022/0312220-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

Assim, a servidora preencheu os requisitos necessários para a progressão de classe, faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias desde a data do primeiro requerimento administrativo, ainda que o deferimento tenha ocorrido em momento posterior.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
condeno
o recorrido ao pagamento retroativo das diferenças salariais decorrentes da elevação de classe “D”, com efeitos financeiro desde 24/10/2019, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional
, e deve-se levar em consideração o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública correspondente a 60 (sessenta salários mínimos).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025